Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-08.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016214-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ROSSANI (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO – ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DEGRADADORA/POLUIDORA DO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO – ATIVIDADES DE NATUREZA PECUÁRIA, AGRICULTURA, PSICULTURA E EDIFICAÇÕES – PROPRIEDADE RURAL –
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONHECIDA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – EMBARGO DA ATIVIDADE DEVE SE RESTRINGIR À AREA ONDE OCORREU O SUSPOSTO DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O
Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da Ação Civil Pública que visa reparar o dano ambiental, o que consequentemente atrai a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

2.
“
Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.”

(N.U 0003188-18.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

3.
“
Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes.”
(STJ - AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019).

4.
“Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.”
(STJ - AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).

5.
“
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros (...)”
(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535- 5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010).

6. A decisão que defere pedido de tutela de urgência não pode, em regra, ser
extra petita,
embargando toda a área da propriedade quando o Ministério Público requereu tão somente a suspensão das atividades nas áreas em debate, ou seja, a área em que ocorreu o suposto dano ambiental.

7. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Espólio de Antônio Rossani
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 821-71.2017.811.0019 – Código 34238, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Agravante se abstenha de realizar qualquer tipo de atividade degradadora/poluidora do meio ambiente, incluindo-se desmatamento.

Determinou, ainda, a abstenção de realizar qualquer atividade de natureza pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc., nas respectivas propriedades rurais, objeto deste litígio. Somente retornando com as respectivas atividades mediante autorização do órgão ambiental competente (art.3°, incisos II e III da Lei 6.938/81).

Para o caso de descumprimento da decisão fixou multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da Lei 7347/85, sem prejuízo de elevação de tal valor, bem como da imposição de outras medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente ordem judicial (art.139, IV, do CPC).

Deferiu, também, a inversão do ônus da prova e determinou que seja a ação civil pública averbada na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

Em suas razões, o Agravante sustenta que, não há fundamento para a inversão do ônus da prova em seu desfavor, uma vez que o instituto não pode ser aplicado na Ação Civil Pública, já que a Lei nº 7.347/1985 prevê no artigo 21, que apenas os dispositivos do Título III do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis a essa ação.

Além disso, argumenta que tal instituto deve ser utilizado para beneficiar a parte hipossuficiente da relação jurídica, o que entende não ser o caso dos autos, já que o Ministério Público Estadual dispõe de meios para produzir as provas pretendidas.

Assevera, também, que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida, ressaltando a ocorrência de prescrição, a inobservância de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de interesse processual do Agravado, além de defender que a área objeto do suposto dano ambiental se trataria de área consolidada.

Pontua, ainda, que a inscrição do Imóvel no CAR Federal e as inscrições nº 106822/2017 e 160408/2018 do CAR Estadual comprovariam sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, o que também demonstra não haver fundamento para a Ação Civil proposta.

Destaca que, na ação civil pública proposta o Ministério Público Estadual não pede a recomposição do meio ambiente, mas apenas o pagamento de uma indenização no valor de R$ 4.332.520,64 (quatro milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) por reparação de Dano Moral Coletivo, cujo pedido somente seria possível se não houvesse possibilidade de recomposição da área degradada, além de o
Parquet
não ter demonstrado a suposta comunidade ou grupo que teria sofrido o suposto dano que pudesse sustentar o pedido de dano moral coletivo.

Argui que a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) não autoriza a averbação do ajuizamento de ação às margens da matrícula de imóvel.

Por fim, alega que existem duas decisões judiciais prolatadas no âmbito da Justiça Comum Federal, uma na Ação Ordinária nº 1318-83.2015.4.01.3603 e outra na Ação Ordinária nº 2576-02.2013.4.01.3603, que suspenderam, em sede de antecipação de tutela, respectivamente, os Termos de Embargo nº 0201924 e 625645. Aduz que, tais decisões esclarecem a ilegalidade dos embargos e são suficientes para demonstrar que o Agravado não preenche os requisitos necessários para a tutela provisória deferida.

Por essas razões, pugna, no mérito pela Reforma da decisão objurgada para:

C.1) Extinguir a Ação Civil Pública sub judice, com resolução do mérito, face ao efeito translativo do recurso, e tendo em vista a ocorrência da prescrição, face a fluência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos; ou

C.2) Extinguir a Ação Civil Pública sub judice, sem resolução do mérito, face ao efeito translativo do recurso, e devido a inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vez que inobservado o litisconsórcio passivo necessário; ou

C.3) Extinguir a Ação Civil Pública sub judice, sem resolução do mérito, face ao efeito translativo do recurso, e devido a ausência do interesse processual, visto que (i) o Laudo Técnico (Doc. 10) demonstra que se tratam de áreas consolidadas, ou que não tiveram qualquer exploração ambiental, (ii) o imóvel possui a devida regularidade ambiental, (iii) o Agravante possui o Cadastro Ambiental Rural (Docs. 11 a 13), por meio dos quais aderiu ao Programa de Regularização Ambiental; (iv) a legislação ambiental determina a suspensão das sanções às infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, e (v) a Ação Civil Pública somente poderia ter sido ajuizada em caso de recusa em assinar o Termo de Compromisso, ou na hipótese de inadimplência do referido termo, e cujas situações não se encontram presentes;

C.4) Na hipótese de ser mantido o prosseguimento da ação:

C.4.1) Indeferir a inversão do ônus probatório, face a inaplicabilidade do Artigo 6º do CDC à Ação Civil Pública, a ausência da verossimilhança dos fatos alegados na peça vestibular, e a inexistência de hipossuficiência do Agravado, tudo em harmonia com a Teoria da Carga Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova; e

C.4.2) Indeferir a concessão de tutela provisória, consubstanciada no embargo do imóvel (abstenção das atividades) e averbação da ação na Matrícula do CRI, visto que ausente os seus requisitos ensejadores, conforme alhures demonstrado; ou

C.4.2.1) Deferir apenas parcialmente a concessão de tutela provisória, para que o embargo do imóvel (abstenção das atividades) recaia somente sobre as áreas afetadas pelos alegados danos ambientais, face a configuração de decisão ultra petita, e uma vez que tal restrição não pode atingir toda a propriedade, conforme legislação ambiental já assinalada.

O preparo recursal foi devidamente recolhido como comprovado na petição de id. 21089973.

Antes da análise do pedido de liminar, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem acerca da eventual ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, com a aplicação de efeito translativo ao caso e o consequente declínio de competência para a Justiça Comum Federal (id. 24043034).

Acostou-se no id. 25689481, manifestação do Agravante pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, contudo, requereu a extinção da ação principal (Ação Civil Pública nº 821-71.2017.8.11.0019), sustentando a impossibilidade de declínio de competência de juízo nas hipóteses de ilegitimidade ativa.

Decorreu o prazo para o Ministério Público Estadual em 9-12-2019, sem qualquer manifestação acerca do despacho de id. 24043034.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido ao id. 31172489.

O agravante interpôs Embargos de Declaração em face da decisão de id. 31172489 (id. 32448991).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos aclaratórios (id. 36150491), pugnando pelo seu não acolhimento.

Na decisão dos declaratórios determinou-se:
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo, tão somente para sanar omissão, no que tange à falta de análise da arguição de que a decisão proferida no Juízo Singular é ultra petita, o que faço nesta oportunidade, nos termos acima delineados, e reconhecido o excesso torna-se imperioso decotar a parte excedente, no sentido de que a determinação da suspensão das atividades se restrinjam as áreas em que ocorreu o suposto dano ambiental
(id. 38219450).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 116818477).

Em manifestação de id. 118560950, o Agravante alegou que a propriedade encontra-se “regularizada”, razão pela qual requereu o provimento do recurso. Juntou novos documentos.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo particular (id. 12397950).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANTONIO ROSSANI no qual requer, em síntese, a extinção da ação civil pública de nº 821-71.2017.811.0019 – cód. 34238 sob o argumento de prescrição, ausência de interesse processual e litisconsórcio necessário. No caso de prosseguimento da ação, requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova, bem como da tutela provisória consubstanciada no embargo do imóvel e averbação na matrícula do CRI ou ainda o deferimento parcial da tutela provisória para que o embargo recaia tão somente na áreas afetadas pelo dano ambiental.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público foi deferida pelo juízo
a quo
, sob o seguinte fundamento:

“Ante o exposto, DEFIRO a concessão de tutela antecipada, initio litis e inaudita altera pars, e DETERMINO que o ESPÓLIO DE ANTONIO ROSSANI, representado por sua inventariante Maura Lopes da Silva Rossani, se abstenha de realizar qualquer tipo de atividade degradadora/poluidora do meio ambiente, incluindo-se desmatamento. Abstendo-se, ainda, de realizar qualquer atividade de natureza pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc., nas respectivas propriedades rurais, objeto deste litígio. Somente retornando com as respectivas atividades mediante autorização do órgão ambiental competente (art.3°, incisos II e III da Lei 6.938/81).

Ressalto, desde já, que em caso de descumprimento da decisão liminar, aplico ao requerido multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da Lei 7347/85, sem prejuízo de elevação de tal valor, bem como da imposição de outras medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente ordem judicial (art.139, IV, do CPC).”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Pontuo ainda que várias das questões levantadas pelo agravante já foram enfrentadas pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 31172489), e devem em toda sua extensão, serem ratificadas, pelos fundamentos que delineio a seguir.

No que diz respeito à questão da legitimidade/ilegitimidade do Ministério Público, é notório que, por se tratar de dano ambiental (direito difuso), possui legitimidade o
Parquet
para a propositura da Ação Civil Pública em questão, razão pela qual não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para o feito.

Superada esta questão, passo à análise dos demais pedidos do Agravante.

No que diz respeito a extinção do feito com análise do mérito em razão da ocorrência de prescrição, concluo que razão não assiste ao Agravante.

A jurisprudência dos tribunais tem entendido que a pretensão de reparação dos danos ambientais não prescreve em razão do interesse coletivo, culminando na fixação de tese pelo STF no Tema 999:

“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso decide no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2.
Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
.

3. A situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontra sob exame na via administrativa e crimina, por isso não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

4. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

5. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

6. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0003188-18.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Dessa forma, não é o caso de extinguir a ação civil pública ajuizada em 2017 para reparar danos ocorridos nos anos de 2012/2013, uma vez que não ocorreu a prescrição da pretensão relativa à reparação do dano ambiental, mesmo que na forma de indenização por dano coletivo.

No que toca ao pedido de extinção em razão de “litisconsórcio necessário”, também não assiste razão à agravante, isso porque a responsabilidade ambiental é marcada pela ideia de solidariedade, o que importa dizer que, em havendo mais de um responsável pelo dano ambiental, nada impede que seja ajuizada a ação em face de apenas um deles, com direito de regresso aos demais corresponsáveis (art. 264, CC). Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo e não necessário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA ORDEM URBANÍSTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
Nos danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores, de modo que o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que não há obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1145305/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019).

Apresenta o apelante o argumento de “falta de interesse processual”. Verifica-se que a pretensão do autor é na verdade de esgotar o mérito da ação, o que mostra inviável em sede de agravo de instrumento, sob risco de incorrer em supressão de instância.

No que tange à inversão do ônus da prova no âmbito do direito ambiental, é cediço que se aplica a regra prevista no art. 6º, VII, CDC, combinado com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019).

No tocante à pretensão de “indeferimento” da tutela de urgência relacionada ao embargo da área (abstenção de atividades desenvolvidos) e a averbação da existência da ação à margem da matrícula no CRI, da análise dos documentos apresentados pelo Recorrente, entendo que, não demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 3º, IV e 68, ambos do novo Código Florestal.

Veja-se o que dispõem os artigos 3º, IV e 68 da legislação ambiental retro mencionada, acerca de área rural consolidada:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

(...)

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1 º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

§ 2º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei”.

In casu
, observa-se que os supostos danos ambientais teriam ocorrido em período posterior a 22-7-2008, de forma que não há que se falar em área consolidada, já que o Relatório Técnico n. 030/DUDJUARA/SEMA/2014 (id. nº 21018455 – págs. 6-12) confeccionado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, constatou que os danos ambientais provocados na Fazenda Rancho Fundo ocorreram de 04 de fevereiro de 2012 à 08 de abril de 2013.

Ademais, o simples fato de o Agravante ter aderido ao Cadastramento Rural Ambiental não é capaz, por si só, de suspender a necessidade de imediata da adoção das medidas de abstenção da prática de atos de degradação ambiental em área de preservação permanente e de reserva legal, ante o perigo de causar danos à coletividade, ao atentar contra o princípio da precaução.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE – CONFLITO DE INTERESSES – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Vigora o princípio da precaução quando existem dúvidas pertinentes e concretas sobre o impacto da obra licenciada no meio ambiente, de modo que é recomendável a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental até que sejam dirimidas. 2. Tratando-se de aparente conflito de interesses, deve preponderar aquele que reveste um bem maior, qual seja, o meio ambiente saudável e equilibrado como direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos. 3. Recurso improvido. 4. Agravo interno prejudicado.
(TJ-ES - AI: 00000485820178080003, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 3/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017).

Destaco, por fim, que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte autora até a decisão final da lide.

Como se sabe, a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.

Pontua-se apenas que o embargo deve se restringir às áreas em que ocorreu o dano ambiental objeto da lide.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e ACOLHO-O parcialmente para reformar a decisão agravada em apenas um ponto, qual seja a de que o embargo de atividade se restrinja à área em que ocorreu o suposto dano ambiental. Nesse sentido fica ratificada a decisão de id. 31172489.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022